Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725708-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO DE MELO PASSOS IMPETRADO: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Marcelo de Melo Passos contra ato do MM. Juiz da 12a Vara de Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0706061-94.2019.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, considerou válida a intimação do executado, ora impetrante. O impetrante informa que a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 26.08.2016, tendo a parte credora promovido a execução da verba sucumbencial apenas em 18.03.2019. Assevera que, ante o lapso temporal, o contrato advocatício firmado com seu advogado já havia se expirado, de modo que estava desprovido de patrocínio no curso da referida execução por meio eletrônico. Alega que não houve a sua regular intimação, porquanto, segundo a própria decisão impugnada, datada de 16.08.2019, o mandado dirigido ao endereço constante nos autos da ação de conhecimento – Condomínio Mestre D'Armas, chácara 23, Núcleo Rural Santos Dumont Lotes 39 a 44, Setor Residencial Mestre D'Armas (Planaltina), Brasília/DF, CEP 73.380.000 –, não lhe foi entregue, a teor da certidão do oficial de justiça. Afirma que, todavia, o endereço indicado na inicial diverge daquele de fato – Chácara no 23, lotes 39 a 44, do Haras Club White Pony, sito na DF 250 Km 20, VC 129 (DER), Km 4,5, Núcleo Rural Santos Dumont, Módulo II, Planaltina/DF. Aduz que a intimação ficta teria efeitos legais apenas se houvesse mudança de endereço ou não fosse comunicado ao juízo a quo, o que não é o caso dos autos. Pondera que a execução prosseguiu sem que tivesse advogado nos autos e em inobservância ao devido processo legal e ao contraditório. Acrescenta que, em 20.11.2019, foi surpreendido com o bloqueio indevido em sua conta poupança, do importe de R$ 3.728,44 (três mil e setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quaro centavos), ao arrepio do art. 833, inciso X, do CPC. Invoca o art. 36, da Lei no 13.869/19. Quanto ao periculum in mora, afirma estar consubstanciado na imputação ao devedor de valor superior ao realmente devido, sem que tenha exercido seu direito de defesa. Pede, liminarmente, o sobrestamento o feito, com a sustação dos efeitos da decisão impugnada, e, ao final, a concessão da segurança para: i) anular todos os atos processuais praticados após a decisão considerou válida sua intimação, ii) excluir a multa disposta no art. 523, § 1o, do CPC, fixando o quantum debeatur no valor correto de R$ 4.403,54 (quatro mil e quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), iii) facultar-lhe o depósito de R$ 675,10 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), que somado ao valor bloqueado, totaliza o valor devido, iv) encerrar e arquivar o processo executório com a comprovação do depósito judicial da quantia indicada no item iii e o levantamento pelo credor, e v) proibir o juízo a quo de adotar quaisquer outras medidas restritivas de crédito ou de direitos em seu desfavor, até o arquivamento do feito. Intimado a justificar o cabimento do presente writ, o impetrante manifestou-se, por meio da petição de ID no 6633058, págs. 01/02, reiterando os mesmos argumentos trazidos na peça de ingresso, a saber, a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, a nulidade da intimação, a manifesta ilegalidade e teratologia da decisão atacada e a violação ao direito de ampla defesa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do impetrante, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, na exata dicção do art 1o, da Lei no 12.016/09. Acrescente-se que o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou reclamação, a teor do Enunciado no 267, da Súmula do STF, excepcionada a sua impetração para impugnar ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Como se sabe, e segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao juízo, na forma do art. 77, inciso V, do CPC. Ademais, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, na exata dicção do art. 274, parágrafo único, do referido Codex. Além disso, segundo disposição do art. 112, do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Na hipótese em tela, a despeito das alegações do executado ora impetrante, reputa-se válida a sua intimação. Isso porque a sua citação foi efetivada nos autos do processo de conhecimento, conforme endereço indicado naquela inicial, tendo sido intimado em sede de execução no mesmo logradouro. Logo, a alegação de que o endereço ali constante é divergente daquele de fato não merece prosperar, até porque, como já dito, houve a regular citação no local informado pela parte autora, sendo que eventual mudança no endereço deveria ter sido comunicada em juízo. Melhor sorte não socorre o impetrante no que diz respeito ao argumento de que estaria sem patrocínio, porquanto a via estreita do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória. Da análise dos documentos coligidos ao presente writ, observa-se que o ora impetrante não trouxe documentação hábil a comprovar a alegada extinção do contrato advocatício, sequer a procuração firmada com o patrono anterior ou eventual renúncia daquele e a respectiva comunicação. Assim, se tinha conhecimento desse fato, incumbia-lhe promover a nomeação de sucessor, não podendo, agora, se valer da sua desídia como forma de justificar a ausência de representação processual nos autos executório. Portanto, considerando que a decisão proferida no processo de execução, como é o caso dos autos, consta do rol taxativo do cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), não foi objeto de insurgência à época pela via adequada, consumada a sua preclusão, e, bem assim, que sequer que se trata de ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, revela-se impossível a utilização do mandado de segurança como via alternativa para atacar tal decisum. Vale notar, ainda, que a lei de regência disciplina, em seu artigo 10, que a petição inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. E, na hipótese vertente, o ora impetrante, embora devidamente intimado, na forma do art. 10, parágrafo único, do CPC, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ou mesmo ofensa a direito líquido e certo. Este egrégio Tribunal de Justiça, na esteira de precedentes do colendo STJ, tem perfilhado o mesmo entendimento, como se pode ver dos seguintes arestos, litteris: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. PARTE INTERESSADA. SÚMULA 202 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia, por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. 2. Malgrado o writ tenha sido manejado por parte prejudicada, revela-se inaplicável, à espécie, a Súmula 202/STJ, segundo a qual ‘a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso’. 3. Na hipótese, é inaceitável entender que a impetrante não tivera ciência da demanda judicial ou do ato judicial atacado a tempo de, na condição de terceira prejudicada, interpor o recurso cabível, uma vez constatado que vem acompanhando regularmente o processamento do feito falimentar originário e por se tratar de grupo econômico ligado à empresa falida, prevalecendo o entendimento registrado na Súmula 267/STF, que informa o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 4. ‘Se é correto assentir que a impetração de segurança por terceiro prejudicado não há de estar condicionada à interposição de recurso, consoante estabelece a Súmula 202/STJ, também o é que compete à parte esclarecer, por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses.’ (STJ, RMS 27594/BA) 5. Ainda que superada a questão referente ao não cabimento do ‘mandumus’, ou mesmo que não existisse uma via recursal adequada para impugnar a decisão em debate, também não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ. 6. Consoante remansosa jurisprudência, o rito sumário e especial do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída para fins de demonstração liminar da violação de direito líquido e certo. 7. Em verdade, mesmo que superado os mencionados obstáculos, a impetrante não trouxe os elementos probatórios aptos a, de plano, atestar a alegada ofensa a direito líquido e certo, impondo-se, ipso facto, o indeferimento da petição inicial do writ, por carência de ação, não se olvidando da impossibilidade de dilação probatória em procedimentos dessa natureza. 8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO” (Acórdão n.896744, 20150020203509MSG, Relator: ALFEU MACHADO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2015, Publicado no DJE: 01/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO OPE IUDICIS. ART. 5o, II, C/C ART. 10, LEI No 12.016/09. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, com base no art. 5o, II, c/c art. 10, ambos da Lei no 12.016/09. 1.1. Alegação de que o decisum questionado no writ viola os direitos líquidos e certos do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a exordial deve ser recebida. 2. A decisão judicial passível de ser atacada pelo mandamus deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, além de ofender direito líquido e certo. 2.1. Na hipótese, não se verifica qualquer violação aos direitos do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, previamente ao não conhecimento da apelação por deserção, oportunizou-se à apelante, por duas vezes, a regularização do preparo. 3. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, este não pode ser impugnável por meio de recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II, Lei no 12.016), sob pena de indeferimento liminar da petição inicial (art. 10, Lei no 12.016/09). 3.1. No caso, a decisão objeto do writ era impugnável por agravo interno (art. 1.021, CPC), com possibilidade de concessão de efeito suspensivo ope iudicis (art. 995, parágrafo único, CPC). 3.2. Sendo assim, o não recebimento do mandado de segurança é medida que se impõe. 4. Agravo interno improvido” (Acórdão n.1065081, 07104136920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. 1. O cabimento excepcional de mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste e quando a decisão for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva. 2. Ausente o ato judicial flagrantemente teratológico, ilegal ou abusivo, não há que se falar em cabimento do mandado de segurança. Correta, portanto, a decisão que indefere a petição inicial, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09 c/c art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Acórdão n.867255, 20150020000439MSG, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para além disso, vale notar que o impetrante não instruiu a peça exordial com os documentos necessários à impetração do presente mandamus, deixando de juntar cópias dos atos judiciais dos autos do processo de conhecimento e executório, essenciais à análise da presente pretensão, em inobservância ao que dispõe o art. 320, do CPC. Sendo esses os fundamentos e os fatos, proclamo o impetrante carecedor da ação proposta, indeferindo a petição inicial e encerrando o processo sem resolução de mérito, como querem os arts. 330, inciso III, do CPC, e 10, da Lei no 12.016/2009, em cumulação com o art. 485, incisos I, e VI, do CPC. Denego, pois, a ordem de segurança, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 5o, da lei de regência. Sem custas, nem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator